Tribunal: STF
Processo: AI 338101
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE NA LEI Nº
1.060/50. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1.      Controvérsia acerca da concessão do benefício da
justiça gratuita, com fundamento na Lei nº 1.060/50.
Circunstância em que eventual ofensa à Constituição Federal
ocorreria de forma indireta.
2.      A reforma do acórdão recorrido depende do reexame da
matéria fático-probatória. Incidência do óbice da Súmula 279-
STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.